Tribunal: TJSP
Processo: 2260825-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / PISO SALARIAL
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência da ora recorrente contra decisão pela qual indeferido pedido tendente à concessão de gratuidade da justiça. Decisão agravada que fora proferida por magistrado oficiante em Vara do Juizado Especial. Incompetência deste Tribunal para apreciação a respeito. Remessa dos autos ao Colégio Recursal competente que é de rigor. Portanto, recurso não conhecido, com

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência da ora recorrente contra decisão pela qual indeferido pedido tendente à concessão de gratuidade da justiça. Decisão agravada que fora proferida por magistrado oficiante em Vara do Juizado Especial. Incompetência deste Tribunal para apreciação a respeito. Remessa dos autos ao Colégio Recursal competente que é de rigor. Portanto, recurso não conhecido, com determinação.